Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735185-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO H DA QI 10 DO SRIA GUARA I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Novo Pedido de Liminar - Alteração da Situação Fática - Poder Geral de Cautela do Magistrado - Deferimento Para a concessão de liminar em Agravo de Instrumento devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Com efeito, a cerca encontra-se instalada ao redor do condomínio há mais de 20 (vinte) anos, bem como sua situação financeira encontra-se delicada, razão pela qual, inclusive, foi deferida gratuidade de justiça na origem. Portanto, diante do Poder Geral de Cautela do Magistrado, DEFIRO a medida liminar para suspender a a intimação demolitória F-0671-998501-OEU e o auto de infração no F0671-999019-OEU, bem como a própria intimação demolitória originária, até final julgamento deste recurso. Retire-se de Pauta. Assim, tendo em vista juntada de documentos novos, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre referidos documentos, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para rápida apreciação e nova inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator